Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708507-14.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA DE SALES, ANA MARIA MARTINS DA COSTA, ANA MARIA PERES, ANA TEODORA DE SOUZA BORGES, ANABEL DE ABREU SOUSA, ANDRE CARMO SANTANA, ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA, ANEDINO MARQUES PEREIRA, ANELIZA MARIA MONTEIRO DE SOUSA, ANELIZIA GONCALVES RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora